Tribunal: STF
Processo: RHC 229394
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação a atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 782.724, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. FRAÇÃO DA MINORANTE DESCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. ARGUMENTO CONCRETO E IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A condenação do acusado, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal). 



    2. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    3. Se é possível a utilização de atos infracionais para negar a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 – por evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas –, com muito mais razão não há ilegalidade manifesta na menção a esses registros para justificar a aplicação da minorante em patamar abaixo do máximo previsto em lei, notadamente quando verificado que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, já houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas nos autos. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, o paciente sustenta “a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve, na terceira fase dosimétrica, a fração de diminuição do tráfico ‘privilegiado’ em patamar inferior ao máximo, sem fundamentação válida”. Alega que “a modulação da minorante especial baseada na existência de antecedentes quando o paciente ainda era adolescente (histórico de atos infracionais) fere a legalidade penal, ao confundir ato infracional com crime”.



    3. A defesa requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, readequar a fração redutora da causa especial de diminuição para o grau máximo de 2/3. Por consequência, deverá ser modificado o regime inicial para o aberto e determinada a substituição da pena por multa e uma restritiva de direitos”.



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. As instâncias antecedentes justificaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar abaixo do mínimo legal com base em dados objetivos da causa, notadamente porque: “extrai-se da certidão de antecedentes criminais de fl. 7 do Evento 4 do auto de prisão em flagrante que Gabriel figurou em dois processos de apuração de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e posse de drogas para uso pessoal, sendo submetido a uma medida socioeducativa de liberdade assistida, na primeira ocasião, e a uma medida socioeducativa de advertência, na segunda (autos n. 0005570-17.2011.8.24.0008 e 0021468-70.2011.824.0008). Como se vê, o réu/apelante, no decorrer dos anos, adotou a infração à lei como prática rotineira em sua vida, dedicando-se a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, fato que impede a concessão do benefício almejado” (trecho do acórdão proferido pelo Tribunal estadual).



    8. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. Assim como consta no acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    No caso, ao julgar a revisão criminal, a Corte de origem esclareceu que "a utilização dos registros infracionais pretéritos não é uma novidade na presente revisão criminal, uma vez que já foram objeto de análise na Primeira Câmara Criminal deste Tribunal e também no Superior Tribunal de Justiça. Se outrora foram utilizados para afastar a concessão da benesse, agora agregam como fundamento para justificar a modulação da fração". 



    Com efeito, consta do acórdão da apelação: "Extrai-se da certidão de antecedentes criminais de fl. 7 do Evento 4 do auto de prisão em flagrante, que Gabriel figurou em dois processos de apuração de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e posse de drogas para uso pessoal, sendo submetido a uma medida socioeducativa de liberdade assistida, na primeira ocasião, e a uma medida socioeducativa de advertência, na segunda (autos n. 0005570-17.2011.8.24.0008 e 0021468-70.2011.824.0008). Como se vê, o réu/apelante, no decorrer dos anos, adotou a infração à lei como prática rotineira em sua vida, dedicando-se a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, fato que impede a concessão do benefício almejado" (fl. 417). 



    Deveras, em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Assim, se é possível a utilização de atos infracionais para negar a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 – por evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas –, com muito mais razão não há ilegalidade manifesta na menção a esses registros para justificar a aplicação da minorante em patamar abaixo do máximo previsto em lei, notadamente quando verificado que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, já houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas nos autos. 



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora agravado de que deveria ser mantida inalterada a reprimenda imposta ao recorrente.



    Consequentemente, em razão do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da pena, ficam mantidas também a imposição do regime inicial semiaberto (sanção superior a 4 anos de reclusão), bem como a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP.



    [...].



    10. Ainda: não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator